Tribunal: TJSP
Processo: 2170152-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e pedido de indenização por dano moral com tutela de urgência – Insurgência em face de decisão que indeferiu a medida de urgência requerida – Procedência do inconformismo - Medida visando suspensão de exigibilidade de parcelas de empréstimos/cartão crédito RCC sobre os quais a autora alega ter sido

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e pedido de indenização por dano moral com tutela de urgência – Insurgência em face de decisão que indeferiu a medida de urgência requerida – Procedência do inconformismo - Medida visando suspensão de exigibilidade de parcelas de empréstimos/cartão crédito RCC sobre os quais a autora alega ter sido vítima de fraude – Admissibilidade - Art. 300 do CPC - Não é possível exigir que a autora produza prova negativa sobre as contratações impugnadas - Verossimilhança das alegações postas na inicial configurada - Perigo de dano demonstrado – Hipótese de reforma da decisão agravada – Recurso provido.